Tribunal: TJES
Processo: 5001696-66.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001696-66.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO RANGEL MONTEIRO
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito c/c danos morais, na qual narra o autor que a requerida vinha realizando descontos em seu benefício previdenciário sem o seu consentimento, em razão de contratos que desconhecia.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, reconhecendo a existência do contrato de nº 759765900-7 e a inexistência do contrato de nº

354144761-5, sob o seguinte dispositivo:

“Diante das razões expostas:

-
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos autorais referente o contrato cartão consignado n° 759765900-7.

-
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais no que se refere ao contrato consignado n° 354144761-5, para:

a-
DECLARAR A INEXISTÊNCIA
do contrato de empréstimo nº 354144761-5, realizado pelo Banco requerido, bem como todos os débitos dele existentes;

b-
CONDENAR
o Banco requerido a restituir ao autor, de forma simples, as quantias descontadas do benefício do autor referente ao contrato de empréstimo consignado n° 354144761-5, inclusive, as que ocorreram no transcorrer do processo, a título de danos materiais com correção monetária do despedimento e juros da citação
;

c- CONDENAR o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral ao autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros de mora a contar do arbitramento.

No mais, resolvo o mérito, nos moldes do artigo 487, I do Código de Processo Civil.”

Irresignada, a parte requerida interpôs Recurso, alegando regularidade da contratação, inexistência de danos morais e, ao fim, pleiteando a compensação pelo valor transferido ao consumidor.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve permanecer intocada.

Conforme muito bem apontado em sentença, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a validade do contrato de empréstimo consignado de nº 354144761-5, não tendo sequer demonstrado sua existência, porquanto todos os documentos acostados aos autos são referentes ao contrato de nº 759765900-7.

Dessa forma, a alegação da parte recorrida de que não possuía conhecimento da existência da contratação em seu nome merece prosperar e traz à luz a falha na prestação do serviço, que enseja a reparação pelos danos causados.

Conforme bem apontado em sentença:

“A relação jurídica entre as partes está demonstrada, pois se extrai do documento de ID nº. 61584139, que o requerido lançou no benefício previdenciário da parte autora cobranças mensais referentes a empréstimos consignados.

No presente caso, o Banco Requerido não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação do referido empréstimo, sendo que tal ônus, como já aduzido, lhe cabia.

Nem mesmo o contrato que conferiria legitimidade a contratação foi apresentado. Dessa forma, não há segurança para afirmar que a parte autora desejou a contratação.”

Portanto, verificado o vício, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Registro que a transferência bancária em prol do consumidor, acostada aos autos em ID 16728920, refere-se ao contrato reconhecido como existente, ou seja, não é possível que seja compensado do valor a ser restituído no tocante ao contrato de nº354144761-5, já que, quanto a este, não há demonstração de depósito de valor em prol do recorrido.

Igualmente, no que toca aos danos morais e seu
quantum
, entendo por manter os moldes fixados pelo douto juízo
a quo
, considerando estarmos diante de uma conduta que lesionou a parte recorrida, sendo capaz de fazê-la experimentar sentimentos de impotência e desamparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume no mérito.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)